Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713586-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA MARIA VILELA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO CRISTINA MARIA VILELA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 45632954, págs. 2/3) proferida nos embargos à execução opostos contra ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o parcelamento das custas processuais, in verbis: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 153830414 a 153830416, fls. 97/99, demonstram que a autora recebe remuneração bruta mensal em torno de R$6.499,37. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase cinco salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Na oportunidade, deverá juntar os documentos de ID 148141847, fls. 75/83, em posição horizontal, ao fim de viabilizar sua leitura. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A presunção de hipossuficiência econômica disciplinada no art. 99, 3o, do CPC é relativa, de modo que incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, §2o do mesmo artigo. Da detida análise dos documentos que instruem o recurso, vê-se que a agravante-autora é servidora da Secretaria de Estado de Educação do DF, onde aufere rendimento mensal bruto de R$ 6.499,37 e líquido de R$ 3.356,98 (id. 45632953, pág. 1), circunstância que não é incompatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, especialmente se consideradas as despesas de toda pessoa com moradia, alimentação, saúde, transporte, etc. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial, caso não efetuado o pagamento das custas, nos termos definidos na r. decisão. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora